Tribunal: STF
Processo: ARE 1409976
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Pretensão voltada ao recebimento das diferenças referentes ao período quinquenal anterior à impetração do writ. Mandado de Segurança Coletivo nº 0030453- 96.2012.8.26.0053 - Impetração pela Associação dos Sargentos e Subtenentes da Polícia Militar. PRELIMINARES - Rejeição - Inexistência de restrição quanto à prévia autorização do associado para que a entidade o substitua no processo - Legitimidade extraordinária - Hipótese que se enquadra no artigo 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal - Inteligência da Súmula 629, do STF. MÉRITO - Direito já reconhecido em writ Aplicação das Súmulas 269 e 271, do STF. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Relação de trato sucessivo Súmula 85, do STJ - Impetração do mandamus que interrompe a prescrição das parcelas referentes ao período de cinco anos antecedentes - Writ que transitou em julgado em 08/05/2015, e ação de cobrança ajuizada em 20/02/2016 - Condenação que abrange todas as diferenças apuradas no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. Fase de conhecimento. Aclaramento do entendimento do STF na MEDIDA CAUTELAR na Reclamação Rcl 21996 MC/DF, que afirma que a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009 é restrita à fase posterior da condenação judicial, no intervalo entre a inscrição do débito judicial e a expedição dos precatórios/RPV, descabendo a extensão da inconstitucionalidade declarada de forma e de enfoque restrito. Igualmente, o STF na Reclamação 19.823/SP cassou acórdão desta E. Câmara que havia se posicionado pela inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 de forma extensiva. Entendimento clarificado do STF que prevalece sobre a anterior orientação do STJ no processo decidido em sede de recursos repetitivos que fazia aquela extensão ora repelida (REsp. 1.270.439/PR). Aplicação da Lei 11.960/2009 às condenações judiciais relativas às verbas não tributárias, até modulação pelo STF. Sentença reformada nesta parte. Recurso desprovido, com alteração de juros de mora e correção monetária de ofício.” (doc. 18 pgs. 2 e 3)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 24).



     



    No presente recurso, interposto com fulcro no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5°, XXI, da mesma carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Com esse mesmo raciocínio, destaco as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.234.859/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.236.641/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.239.004/SP, de minha relatoria; ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.239.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.238.602/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.234.160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Além disso, esse entendimento está consolidado na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.



    Por fim, assinalo que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição:



    “3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009). 4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade. [...]” (grifei).



    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral, visto que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator